Tribunal: TJDFT
Processo: 0725334-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO NANTES BOLSONARO, em face à decisão da Sexta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência nos autos de ação ajuizada em desfavor de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Esta relatoria deferiu a antecipação dos efeitos da tutela e para restabelecer postagem do autor em página vinculada à sua conta, mas suprimida pelo recorrente, até o julgamento do mérito deste agravo. Contudo, após a decisão, sobreveio informação acerca da sentença proferida nos autos principais, em que o pedido foi julgado improcedente. Neste contexto, foi facultado às partes se manifestarem. O agravante requereu o prosseguimento e julgamento de mérito do agravo, enquanto o agravado postulou sua extinção por perda do objeto (ID’s 1697767 e 16998731). É o relatório. Decido. Dentre os requisitos intrínsecos do recurso, deve-se verificar o interesse recursal, caracterizado pela necessidade e utilidade da reforma da decisão guerreada. No caso, a agravante insurgiu-se contra decisão que indeferiu pedido liminar de tutela provisória de urgência. Diante da superveniente prolação de sentença de mérito, inarredável o reconhecimento da perda do objeto, posto que, ainda que eventualmente conhecido e provido o recurso, a decisão liminar decorre de cognição sumária e limitada aos argumentos expostos na petição inicial, enquanto a sentença decorre de cognição plena, com exame de toda a prova e argumentos deduzidos pelas partes no curso do processo. Assim, inexoravelmente, a sentença se sobrepõe à decisão prelibatória acerca da tutela liminar e que deixa de existir no mundo jurídico. Assim, eventual insurgência deve ser manifestada por meio do recurso próprio em face à sentença. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator